Tribunal: TJMT
Processo: 1024474-37.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024474-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES - CNPJ: 04.392.050/0001-12 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), CARLOS MAURICIO DA COSTA ALENCASTRO E SA - CPF: 420.503.591-87 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1024474-37.2020.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
CARLOS MAURICIO DA COSTA ALENCASTRO E SÁ.

Embargado(s):

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COXIPONES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – DÍVIDA DECORRENTE DE TAXAS CONDOMINIAIS – POSSIBILIDADE DA PENHORA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Carlos Maurício da Costa Alencastro e Sá
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo executado e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à impenhorabilidade no imóvel, visto se tratar de único bem de família, onde reside seus filhos com deficiências, conforme demonstrado nos autos.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) o conjunto probatório formado nos autos revela que
o débito executado decorre de taxas condominiais inadimplidas pela parte recorrente
.

Com efeito,
essa modalidade de dívida é de natureza
propter rem
e, por isso, a penhora sobre o imóvel gerador do débito pode ocorrer, sendo, portanto, flexibilizada a regra legal da impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia do devedor
.

É assim que ressoa a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. DESPESAS CONDOMINIAIS.
PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBLIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1º, III e IV, 1.022, II e 1.025 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL QUE GEROU AS TAXAS CONDOMINIAIS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Em razão da natureza propter rem, as dívidas decorrentes de taxas condominiais aderem à coisa, independentemente de quem seja o seu titular, de modo que é autorizada a penhora do imóvel para a satisfação dos débitos condominiais
, mesmo que tenha sido transferido a terceiro. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07220533520188070000 DF 0722053-35.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
(grifei)

Como se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Nesse sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP).

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024